Tribunal: TJBA
Processo: 8119060-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119060-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO SANTOS CRUZ Advogado(s): ALISSON ALVES SANTOS, JALBA SANTIAGO DOS SANTOS, JESSICA ANDRADE SANTIAGO APELADO: VICI PROMOTORA SOLUCOES EIRELI e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da gratuidade de justiça sem motivação concreta. Extinção do processo por ausência de recolhimento de custas iniciais. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira do autor. Violação aos princípios do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito. Recurso provido para concessão do benefício e retorno dos autos à origem. I. Caso em análise 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O recorrente alegou hipossuficiência econômica e pleiteou o reconhecimento do direito à justiça gratuita, com a devolução dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, desacompanhado de motivação idônea e elementos concretos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas. III. Razões de decidir 3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cabendo ao juízo demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, a existência de recursos suficientes para o pagamento das despesas processuais. 4. O indeferimento da gratuidade de justiça, sem fundamentação idônea que descaracterize a hipossuficiência alegada, viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 5. A renda modesta e os descontos significativos decorrentes de empréstimos evidenciam limitação da capacidade financeira do recorrente, sendo insuficiente, por si só, o exercício de cargo público para afastar a presunção de pobreza. 6. A extinção prematura do processo, sem análise do mérito, contraria o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e implica restrição indevida ao exercício do direito de ação. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Recurso de apelação provido para deferir ao apelante o benefício da gratuidade de justiça, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 8119060-75.2021.8.05.0001, em que é apelante RAIMUNDO SANTOS CRUZ e apelado(a) VICI PROMOTORA SOLUCOES EIRELI e outros. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.